Tribunal: TJMT
Processo: 1050444-16.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050444-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES - CPF: 824.546.631-04 (EMBARGANTE), J. C. A. D. A. - CPF: 080.437.271-39 (EMBARGADO), SEBASTIAO CAMPOS DE ALCANTARA - CPF: 241.597.781-00 (EMBARGANTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES - CPF: 824.546.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DA PENSÃO PARA 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR -ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR - FIXAÇÃO FUNDAMENTADA -
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Sebastião Campos de Alcântara contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta pela genitora, majorou os alimentos fixados ao menor para 20% dos seus rendimentos do alimentante, servidor público estadual com remuneração líquida superior a R$ 10.000,00. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à ausência de comprovação documental das despesas do menor, à corresponsabilidade da genitora no sustento e à suposta desproporcionalidade da pensão alimentícia arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise das despesas do menor; (ii) avaliar se o acórdão deixou de considerar a corresponsabilidade da genitora no sustento do filho; (iii) apurar se o percentual de 20% fixado a título de alimentos seria excessivo diante da ausência de prova das necessidades e da capacidade contributiva da mãe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Turma Julgadora já enfrentou expressamente as matérias suscitadas, com fundamentação clara e em consonância com os elementos probatórios dos autos, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

4 - A majoração dos alimentos para 20% dos rendimentos brutos foi justificada pela comprovada capacidade econômica do alimentante, cuja remuneração líquida ultrapassa R$ 10.000,00, bem como pela necessidade de preservar o padrão de vida do menor, conforme o princípio do melhor interesse da criança.

5 - A decisão embargada considerou a presunção legal das necessidades de menor impúbere, atualmente com 11 anos, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal, sendo desnecessária a apresentação minuciosa de comprovantes de despesas ordinárias.

6 - Reconheceu-se que, embora ambos os genitores compartilhem a obrigação alimentar, a disparidade entre as capacidades econômicas justifica o maior encargo financeiro ao genitor com maior renda. Ainda que não tenha sido compelida ao pagamento de valor mensal em pecúnia, a genitora contribui com alimentos in natura, decorrentes da coabitação com o filho, os quais, embora de natureza não quantificável, são indispensáveis à sua subsistência e desenvolvimento.

7 - O recurso tem natureza meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão sob a via inadequada dos embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

8 - O prequestionamento para fins de interposição de recurso especial é suprido pela oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia.

2 - A presunção das necessidades do menor impúbere justifica a majoração da pensão alimentícia, ainda que ausente comprovação documental minuciosa das despesas.

3 - A obrigação alimentar deve considerar a disparidade de rendimentos entre os genitores, podendo justificar maior participação daquele com maior capacidade contributiva.

4 - A contribuição da genitora com alimentos in natura, decorrente da coabitação com o menor, configura parcela relevante da obrigação alimentar, ainda que não quantificável em pecúnia.

5 - Embargos declaratórios rejeitados. Mantida a higidez do acórdão do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SEBASTIÃO CAMPOS DE ALCÂNTARA
, em face do acórdão da Apelação Cível interposta por J. C. A. de A., que reformou parcialmente a sentença, majorando os alimentos fixados em favor do menor para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 314191892), o embargante sustenta a existência de omissão do acordão quanto à análise das despesas não comprovadas do menor, uma vez que a majoração dos alimentos foi fundamentada em necessidades presumidas, baseadas exclusivamente em planilhas elaboradas unilateralmente pela genitora, desprovidas de comprovação documental robusta.

Aponta a ausência de consideração sobre a obrigação alimentar compartilhada, com base no art. 1.696 do Código Civil, sustentando que a genitora também possui capacidade econômica, e que não lhe foi imputada qualquer cota de participação no sustento do filho.

Sustenta a excessividade do valor arbitrado a título de alimentos, diante da ausência de comprovação das necessidades do alimentando e da efetiva capacidade econômica da genitora, invocando o princípio do binômio necessidade/possibilidade. Requer, por conseguinte, a redução do percentual fixado para 10% ou, subsidiariamente, para 15% dos rendimentos brutos do embargante.

Faz prequestionamento de matéria, com vistas à interposição futura de recurso especial.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões apontadas, reformar o acórdão embargado no que toca ao percentual de alimentos fixado, e promover o devido esclarecimento dos fundamentos que embasaram a majoração da pensão alimentícia.

Apresentada impugnação, requerendo a rejeição dos embargos declaratórios. (id. 325584892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Alega o embargante, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto: (i) à ausência de comprovação das despesas do menor; (ii) à necessidade de se reconhecer a corresponsabilidade da genitora no sustento do filho comum; e (iii) à desproporcionalidade do percentual de 20% dos rendimentos do genitor/embargado fixado a título de alimentos, requerendo, inclusive, a redução para 10% ou 15%.

Entretanto, ao compulsar o acórdão recorrido, constata-se que todas as alegações relevantes foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, com fundamentação clara, precisa e em conformidade com os elementos probatórios dos autos.

A majoração da verba alimentar fixada na sentença para o patamar de 20% dos rendimentos do alimentante foi amparada nos seguintes fundamentos:

·

Comprovação de que o ora embargante, servidor público estadual, aufere remuneração líquida superior a R$ 10.000,00 (id. 290162506).

Quanto aos alimentos, o apelante sustenta que o apelado é servidor público estadual, policial penal, com rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 e sem despesas significativas com moradia, de modo que o valor fixado (70% do salário mínimo) estaria aquém do que o trinômio necessidade possibilidade razoabilidade autorizaria.

A análise do processo revela que:

Foram juntados contracheques do apelado (id. 290162506), que comprovam remuneração liquida no valor de R$ 10.007,64 (dez mil e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Dessa forma, resta evidenciada a capacidade contributiva maior do que aquela considerada na sentença.

·

Presunção legal das necessidades de menor impúbere, atualmente com 11 anos, em consonância com a jurisprudência reiterada do STJ e deste Tribunal.

No caso, o apelante nasceu em 30/05/2014, a atualmente possui 11 anos, idade em que as despesas básicas (alimentação, educação, saúde, transporte, lazer e vestuário) são significativas.

Tais necessidades são presumidas, consoante orientação do STJ e deste Tribunal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 1/3 DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA 30% DOS RENDIMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária à majoração dos alimentos provisórios fixados em primeira instância, equalizando-se o trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade, quando o valor arbitrado se revela aquém da condição financeira do alimentante.

Comprovado o vínculo de emprego formal do alimentante, não há motivos para fixação dos alimentos com base no salário mínimo.

À luz do princípio da proporcionalidade, revela-se adequado o arbitramento dos alimentos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAI 1029350-96.2024.811.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 22/01/2025).

·

Princípio da isonomia material entre os genitores e da manutenção do padrão de vida do alimentando (art. 227 da CF, arts. 1.694, §1º, e 1.695 do CC, art. 22 do ECA).

“Por outro lado, embora a obrigação alimentar recaia sobre ambos os genitores, revela-se patente que a capacidade contributiva do pai é substancialmente superior à da mãe, a qual aufere renda mensal aproximada de R$ 2.500,00 (id. 290162425).

Cumpre salientar que a fixação da pensão alimentícia deve guardar correspondência com o padrão de vida do alimentante, não se restringindo à mera satisfação das necessidades básicas do alimentando, mas abrangendo, igualmente, a manutenção do nível socioeconômico que este usufruiria se a convivência familiar fosse plena.

Desse modo, à luz do princípio da isonomia material entre os genitores e do postulado do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendo ser impositiva a majoração da verba alimentar, haja vista a comprovação inequívoca do elevado padrão de vida ostentado pelo apelado”.

Além disso, embora a genitora/embargada, não tenha sido compelida ao pagamento de valor pecuniário mensal, já contribui com alimentos in natura ou in natura domiciliares, decorrentes da coabitação com o menor, alimentos estes de natureza não quantificável, mas indispensáveis à subsistência e desenvolvimento da criança.

Dessa forma, ao contrário do alegado, a decisão não se baseou em alegações unilaterais, mas na conjugação entre os documentos acostados aos autos e na presunção legal das necessidades do menor, em face da sua idade e do padrão socioeconômico do genitor alimentante.

É importante ressaltar que, conforme iterativa jurisprudência, as necessidades do menor em idade escolar são presumidas, não se exigindo, para a fixação dos alimentos, prova exaustiva de cada despesa ordinária, como exige o embargante.

A fixação se pauta no binômio necessidade/possibilidade, que foi amplamente considerado na decisão colegiada.

Dessa forma, como se observa, a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, visando à rediscussão do mérito da controvérsia sob a via estreita dos embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por fim
, com relação ao requerimento do Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ainda, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025